Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729709-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VITORIA SABINO PRESCENDO COMERCIO DE PRODUTOS COUNTRY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA VITORIA SABINO PRESCENDO COMERCIO DE PRODUTOS COUNTRY contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Plantão Judicial, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante (processo no 0714382-62.2022.8.07.0018), por não vislumbrar, de plano, direito líquido e certo, negou a segurança pleiteada, consubstanciada na liberação das mercadorias retidas pela parte agravada. A agravante foi intimada a recolher o preparo, sob pena de deserção (ID 39056505). Todavia, deixou transcorrer in albis o prazo concedido. No mesmo dia, peticiona requerendo extinção do feito, em razão de perda superveniente do objeto (ID 39058835). Noticia a liberação das mercadorias peal autoridade apontada como coatora. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido pela Agravante. Além disso, houve perda superveniente do objeto, em razão da liberação das mercadorias objeto do presente recurso. Neste contexto, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022 14:39:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador